Tribunal: TJMT
Processo: 0005371-58.2011.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005371-58.2011.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CONSTRITIVAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não é necessário extinguir a Execução Fiscal, na hipótese de recuperação judicial de empresa, consoante o entendimento uníssono dos tribunais pátrios.

2 – A competência para regular as medidas constritivas da empresa em recuperação judicial é do juízo universal, sob pena de obstar o plano de recuperação da empresa, e prejudicar o procedimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 5371-58.2011.8.11.0007

AGRAVANTE:
OI S/A

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Oi S/A
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 172699184, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra o
Município de Alta Floresta
, no intuito de manter a decisão que determinou o prosseguimento do executivo fiscal, em detrimento da Ação de Recuperação Judicial.

O Recorrente, em síntese, afirma que, não há que se falar no prosseguimento da ação, uma vez que a municipalidade não possui interesse na ação de execução, na hipótese de se habilitar na ação de recuperação.

Registra, também, que, a decisão caracteriza insegurança jurídica, ante a necessidade de que as decisões sejam tomadas apenas pelo juízo universal da recuperação judicial.

A municipalidade, no ID nº 181292699, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Oi S/A
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 172699184, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra o
Município de Alta Floresta
, no intuito de manter a decisão que determinou o prosseguimento do executivo fiscal, em detrimento da Ação de Recuperação Judicial.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, a única questão a ser tratada neste momento, é com relação à possibilidade da manutenção dos autos.

Pois bem.

A fim de uma melhor visualização do que está a ser debatido, é necessário realizar uma síntese. O presente executivo fiscal foi promovido pelo Município de Alta Floresta, relativo ao não pagamento de multas arbitradas pelo Procon, em desfavor da Oi S/A, por violações à legislação do consumidor.

Ocorre que, é fato público e notório que a referida empresa ingressou com processo de Recuperação Judicial, junto ao Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.

Acontece que, após ter sido decretada a Recuperação Judicial, da Empresa, e, logicamente, após a realização do plano de recuperação, e habilitação dos credores, ocorreu-se, em determinadas Execuções Fiscais, a extinção do processo, em razão da recuperação.

Este, no entanto, não é o entendimento mais acurado acerca da questão, uma vez que, consoante a própria
legislação
e
jurisprudência pacífica
, a recuperação judicial não impede o prosseguimento da Execução Fiscal.

Impõe-se, apenas, a impossibilidade da realização de medidas constritivas, visto que esta competência é
exclusiva
do Juízo Universal.

Veja-se, inclusive, a jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL - ADVENTO DA LEI N. 13.043/2014 – EXTINÇÃO OU SUSPENÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – NÃO CABIMENTO – APELO PROVIDO.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender extinguir as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial.

Apelo provido.

(N.U 0015814-97.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 13/9/2021).

Não há, portanto, qualquer óbice para o prosseguimento do executivo fiscal, em razão da recuperação judicial, repise-se, apenas, que para a realização de constrições patrimoniais, é necessário que seja efetuado o pedido junto ao Juízo Universal

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto contra o Município de Alta Floresta, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023